Tribunal: STF
Processo: ARE 1249954
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos: 
    "PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. AVANTE (EX-PT do B). RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESAS IRREGULARES. DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
    1. Trata-se de prestação de contas do exercício financeiro de 2013 do Diretório Nacional do Avante.
    2. A teor da jurisprudência desta Corte para as contas partidárias dos exercícios de 2013 e anteriores, a prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário requer a juntada de notas fiscais ou recibos que discriminem a natureza dos serviços ou materiais (art. 9º da Res.-TSE 21.841/2004), não se exigindo, em regra, documentos complementares. Os comprovantes devem ser idôneos, legíveis e conter descrição específica do produto ou do serviço, compatível com o objeto social do fornecedor.
    3. Irregular o gasto de R$ 7.500,00 com empregado, por absoluta incompatibilidade da jornada cumulativa no partido e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, perfazendo 84 horas semanais (14 horas diárias de segunda-feira a sábado), ausente, ainda, prova efetiva do trabalho. Os e-mails do funcionário contendo encaminhamentos de serviços gráficos não elidem essa conclusão, pois não se demonstrou sequer que os materiais foram de fato produzidos a partir dessas requisições.
    4. Na hipótese de produto ou serviço incompatível com o objeto social do fornecedor, cabe à legenda comprovar a regularidade do gasto mediante documentação adicional, o que não se procedeu quanto à despesa de R$ 21.000,00 com o Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde, associação sem atividade econômica que atua em ações de assistência social, educacional, esportiva, ecológica e cultural, sem nenhuma relação, assim, com os serviços de informática prestados.
    5. Quanto ao gasto de R$ 33.032,86 com escritório contábil, a irregularidade é grave, pois: a) a documentação descreve serviços prestados em tese em 2011 e 2012, porém, conforme a ASEPA, não há "registros nos demonstrativos de fornecedores a pagar [...] de 2011 e 2012 que evidenciassem o registro de dívidas a pagar de exercícios anteriores e que pudessem justificar os pagamentos", e tampouco a legenda explicou a omissão; b) há indícios de falsidade documental no contrato, que retrata datas incompatíveis sob o ponto de vista cronológico, pois o dia da assinatura é de "01 de janeiro de 2013" e a cláusula primeira esclarece que a avença deve observar os "termos da Resolução TSE nº 23.432/2015".
    6. Irregularidade similar quanto ao pagamento, em 2013, de R$ 40.000,00 a escritório de advocacia, por serviços em tese de 2011 e 2012, sem registro contábil de dívidas a pagar em exercícios anteriores e sem justificativa para a omissão. Além disso, a cláusula segunda do contrato revela "vigência até 31 de dezembro de 2009", inexistindo prova de que, após esse prazo, o contrato prosseguiu em sua vigência.
    7. Devolução de valores ao erário, nos termos da jurisprudência, pelo uso de verbas do Fundo Partidário para: a) recolher valores de recursos de origem não identificada (R$ 28,90); b) pagar hospedagem sem a efetiva utilização (R$ 229,00); c) pagar multas e juros (R$ 5.464,88).
    8. O partido não atendeu ao repasse mínimo de 20% de recursos do Fundo Partidário para a Fundação Barão Visconde de Mauá (R$ 465.960,11 de R$ 546.240,17).
    9. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% - art. 44, V, da Lei 9.096/95 - para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 136.560,05. A norma vem sendo reiteradamente desobedecida pela grei desde o exercício de 2009, circunstância que, por si só, autoriza rejeitar o ajuste contábil (nesse sentido, PC 292-88, Rel. Min. Og Fernandes, sessão de 28.3.2019).
    10. O repasse de verbas do Fundo Partidário a um único diretório regional inviabiliza o exercício da representação partidária nos demais e, por conseguinte, constitui inadmissível afronta aos arts. 17, I, da CF/88 (caráter nacional das agremiações) e 44, I, da Lei 9.096/95 (manutenção das sedes partidárias). Precedentes, dentre os quais a PC 300-65, Rel. Min. Og Fernandes, de 11.4.2019.
    11. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se a três requisitos: (i) falhas que não comprometam a higidez do balanço; (ii) percentual irrelevante do montante irregular; e (iii) ausência de má-fé da parte. Precedentes.
    12. No caso, de R$ 2.731.200,90 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 324.095,76, o que equivale a 11,92% do total de recursos, dos quais R$ 107.255,64 devem ser recolhidos ao erário.
    13. Contas do Diretório Nacional do Avante desaprovadas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 107.255,64 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b) suspensão de novas cotas por um mês, a ser cumprida de forma parcelada em duas vezes, após o trânsito em julgado; c) aplicação de 2,5% a mais de recursos, no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, para promover a mulher na política (art. 44, V e § 5º, da Lei 9.096/95)." (Fls. 374-376)
    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos parcialmente sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que devem ser observados os valores do exercício de 2013 ao se executar a pena de suspensão de novas cotas do Fundo Partidário. (Fls.417-418)
    No recurso extraordinário (Fls. 431-444), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XL; e 17, I, do texto constitucional. (Fls. 431 e 444)
    Nas razões recursais, alega-se equívoco do acórdão impugnado ao utilizar a falta de repasse de recursos do fundo partidário pelo Diretório Nacional da agremiação a todos os diretórios estaduais e municipais como um dos fundamentos para a desaprovação de suas contas relativas ao exercício de 2013 e para a consequente aplicação de pena de suspensão de repasse do fundo partidário. (Fl. 441-442)
    Pugna-se pelo provimento do RE para reformar o acórdão recorrido visando afastar a referida irregularidade utilizada como fundamento e a respectiva penalidade decorrente. (Fl. 444)
    A Vice-Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se em parecer assim ementado:
    “Direito Eleitoral. Recurso Extraordinário com Agravo. Prestação de contas. Partido Político. Exercício financeiro de 2013. Norma infraconstitucional. Ofensa reflexa.
    As alegadas violações aos arts. 5º, XL, e 17, I, ambos da CF/1988 consubstanciam, quando muito, ofensa reflexa ao conteúdo material do texto constitucional.
    Parecer pelo não conhecimento do agravo.” (Fl. 458)
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso em apreço, a agremiação ora recorrente pretende seja afastado fundamento utilizado para desaprovação de sua contas partidárias no exercício de 2013. Ocorre que a decisão se assenta em mais de um fundamento suficiente para a rejeição da prestação de contas. 
    Com efeito, o percentual apurado de irregularidades que comprometem a higidez da contas não considera, por óbvio, aquela relativa à falta de repasse pelo Diretório Nacional a seus diretórios estaduais e municipais, o que se depreende de tabela constante de acórdão (Fls. 378 e 379).
    Nesses termos, incide no caso a Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal:
    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”
    Ainda que assim não fosse, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.096/1995) e o conjunto probatório constante dos autos, concluiu que as irregularidades existentes que perfazem o percentual de 11,92% do total de recursos ensejam a desaprovação de contas da agremiação no exercício de 2013 e aplicação da penalidade prevista. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A teor da jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas condiciona-se a três requisitos: (i) falhas que não comprometem a higidez do balanço; (ii) percentual irrelevante do montante irregular; e (iii) ausência de má-fé.
    No caso, de R$ 2.731.200,90 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório a destinação de R$ 324.095,76, o que equivale a 11,92% do total de recursos, dos quais R$ 107.255,64 devem ser recolhidos ao erário.
    Por fim, nos termos do art. 37, §3º, da Lei 9.096/95, com a redação dada pela Lei 12.034, impõe-se suspender o repasse de cotas do Fundo Partidário no caso de as contas terem sido desaprovadas.
    Considerando que a atual cota mensal do AVANTE é de aproximadamente R$ 1.421.351,42, a suspensão do repasse de cotas dar-se-á por um mês, a ser cumprida de forma parcelada em duas vezes.”(Fl. 387-388)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Prestação de contas de partido político. Exercício de 2014. Pretendida aplicação retroativa da Lei nº 13.165/2015. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedente. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.190.825-AgR/MT, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.8.2019)
    “DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. 1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE n. 1.091.675-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.11.2018).
    Nessa mesma linha, opinou o Parquet:
    “(...) Na espécie, as decisões proferidas tiveram por base a aplicação do disposto no art. 44 da Lei nº 9.096/1995.
    Logo, para adentrar em eventual ofensa à Constituição seria necessária a prévia análise de legislação infraconstitucional.” (Fl. 459)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF)e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de novembro de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes 
Relator 
Documento assinado digitalmente